Tribunal: TJSP
Processo: 2048906-55.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Habeas Corpus. Questionamentos acerca da ausência de realização de audiência de custódia e da inexistência de fundamento para manutenção da prisão preventiva. Pandemia de COVID-19. Recomendação que autoriza a dispensa da audiência de custódia. Paciente reincidente e acusado da prática de crime grave. Presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Ordem denegada.